Tribunal: TJBA
Processo: 8025496-62.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025496-62.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVAN DOS SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, REGINA CELI SINGILLO, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. REAJUSTE DAS PARCELAS VINCULADO AO VALOR DO BEM. PREVISÃO LEGAL (ART. 24, LEI 11.795/08). TABELA DO FABRICANTE. LEGALIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. PACTUAÇÃO EM TERMO APARTADO COM CLÁUSULA DE FACULTATIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA (TEMA 972 STJ). PLANO “SIMPLES/LIGHT”. PAGAMENTO DE 75% ATÉ A CONTEMPLAÇÃO. PARCELA RESIDUAL DEVIDA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO FUNDO COMUM. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO PELA ASSINATURA DA PROPOSTA DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do autor. O agravante ajuizou ação revisional objetivando a modificação de cláusulas de contrato de consórcio de veículo, alegando excessividade nos reajustes das parcelas, cobrança de prestações além do limite contratado, prática de venda casada de seguro e falha no dever de informação quanto ao regulamento do grupo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em determinar:

A validade do reajuste das parcelas com base no preço de tabela do fabricante em oposição à Tabela FIPE.

A legalidade da cobrança de parcelas residuais decorrentes da adesão ao "Plano Simples/Light".

A configuração, ou não, de venda casada quanto ao seguro prestamista.

Se a ausência de assinatura em todas as páginas do regulamento nulifica o dever de informação.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fustigada deve ser mantida, porquanto a sentença de piso resiste a todos os argumentos do apelante sob o prisma do tantum devolutum quantum appellatum.

Do Reajuste e a Tabela FIPE: O consórcio visa a aquisição de um bem móvel novo. O artigo 24 da Lei 11.795/08 é claro ao vincular o crédito ao valor do bem. O uso da Tabela FIPE (referência para usados) tornaria o fundo comum insuficiente para que o grupo adquirisse o veículo no valor de mercado de um "zero quilômetro". Logo, o reajuste conforme a tabela da montadora é legítimo e essencial ao equilíbrio financeiro do grupo.

Do Plano Simples e a 56ª Parcela: O autor optou pelo "Plano Simples", pagando apenas 75% (setenta e cinco por cento) da contribuição mensal antes da contemplação. Ao ser contemplado e optar pelo crédito integral, a diferença residual de 25% (vinte e cinco por cento) acumulada deve ser paga nas parcelas remanescentes. Não há cobrança abusiva, mas mera recomposição do fundo comum que o autor, por opção própria, deixou de pagar integralmente no início do contrato.

Do Seguro e Venda Casada: A prova documental (ID 70177476) atesta que o seguro foi contratado em termo apartado, com destaque para sua facultatividade. Conforme o Tema 972 do STJ, a contratação é válida se houver liberdade de escolha, o que não foi afastado pelo autor por meio de prova cabal.

Do Dever de Informação: A assinatura na Proposta de Adesão vincula o consorciado ao regulamento. A inversão do ônus da prova não torna automáticas as alegações do consumidor quando a própria mecânica contratual executada corresponde exatamente à modalidade por ele escolhida e assinada.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita.

TESE" No contrato de consórcio, é legítimo o reajuste das parcelas com base no preço de tabela do fabricante para bens novos, e a cobrança de resíduos financeiros decorrentes da opção por planos de pagamento reduzido (Plano Simples/Light) não configura abusividade, mas necessária integralização do fundo comum."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8025496-62.2022.8.05.0080.1
, em que figuram como Agravante
GEOVAN DOS SANTOS BASTOS
e como Agravada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática fustigada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09